Tribunal: TJPA
Processo: 0023675-20.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Erro Médico
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023675-20.2008.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELEMCOOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

APELADO: LAMARA NEVES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LAMARA NEVES DE LIMA, já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 4099206, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. SUTURA DE LESÃO NA CABEÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DOMÉSTICO. ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE TRICOTOMIA COMO CAUSA DA INFECÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL QUE CONSTATOU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ACORDO COM AS PRÁTICAS NORMAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INFECÇÃO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVADA NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA DO MÉDICO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A relação estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o paciente atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que: “a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles trabalham, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto”. Precedentes do STJ.

2. Hipótese dos autos em que apresentado laudo pericial conclusivo afastando o nexo causal entre a conduta médica e a infecção sofrida pela autora, ressaltando, inclusive, que a não realização da tricotomia no presente caso pode ter diminuído a possibilidade de uma infecção mais grave.

3. Prova pericial que explanou, ainda, de forma enfática que não houve negligência médica e que o atendimento prestado à autora foi de acordo com as práticas médicas normais em urgência emergência.

4. Assim, não restando preenchidos os elementos necessários à responsabilização da requerida, já que não demonstrado o nexo causal entre a conduta do médico ou dos serviços prestados pela ré e os danos sofridos pela autora, nem a configuração de negligência, imperícia ou imprudência, afasta-se o dever de indenizar.

5. Reforma da sentença que se impõe.

6. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para reformar a sentença e em consequência, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgar improcedente a demanda, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

A embargante aduz, resumidamente, que o acórdão embargado padece de contradição, na medida em que o laudo pericial contraditório teria levado este Relator e a Colenda Turma a erro sobre a demanda e, ainda, que teria havido omissão em razão do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Sem contrarrazões (ID 4493740).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 1º de junho de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Assim, mostra-se imprescindível que a parte inconformada demonstre a existência de contradição, omissão, dúvida ou obscuridade, o que não ocorreu no presente caso. Ressalto que a contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna, entre as premissas e conclusões do próprio julgado, e não em relação a outras teses ou decisões levantadas pela parte
[1]
.

Dito isto, deixo assentado que apesar de o embargante afirmar que este relator teria sido levado a erro ante suposta contradição existente no laudo da perícia judicial realizada, de fato, deixa de indicar qualquer contradição ou erro no acórdão, trazendo argumentos que pretendem em verdade a revisão do julgado e reanálise da instrução processual, o que não é possível em sede de Embargos de Declaração.

Da simples leitura do acordão recorrido se verifica a exposição clara e fundamentada das razões pelas quais houve o afastamento dos danos morais no caso em concreto, com base na perícia realizada, a qual foi conclusiva em afastar o nexo causal entre a conduta médica e a infecção sofrida pela autora, ressaltando, inclusive, que a não realização da tricotomia no presente caso pode ter diminuído a possibilidade de uma infecção mais grave e, ainda, que não houve negligência médica e que o atendimento prestado à autora foi de acordo com as práticas médicas normais em urgência emergência.

Da mesma forma, entendo não assistir sorte a embargante em relação à omissão apontada, no que tange ao nexo causal que, no caso, decorreria não somente do laudo pericial apresentado, mas de todas as provas apresentadas capazes de demonstrar a falta de atenção à paciente. Isto porque, diversamente do alegado pela embargante, ressaltou-se no julgado que apesar da não vinculação do magistrado ao resultado da perícia, inexiste nos autos qualquer outra prova capaz de afastar as conclusões do expert.

De fato, não há que se falar em omissão quando analisado todos os argumentos suscitados e o conjunto probatório apresentado e sequer apontado pela embargante qual prova teria deixado de ser analisada.

Na realidade, o que pretende a embargante é a reapreciação de questões já aventadas e decididas no acórdão, o que é vedado.

Ora, o que se infere do argumento manejado pelo embargante é o seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de Apelação, o que, por si só, não autoriza a oposição dos aclaratórios, posto que, como já dito, inviável a utilização dos mesmos para reapreciação de matéria já decidida.

Pelo exposto, ante a inexistência das contradições e omissões apontadas pela Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX. A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3
. Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão, e não a contradição com a prova dos autos.
Julgados: EDcl no REsp. 1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 3.9.2018; EDcl no REsp. 1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1564727/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020) (grifos nossos)

Belém, 24/06/2022